Tribunal: TJSP
Processo: 1011121-43.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE ALTEROU PARCIALMENTE O DECISUM ANTERIOR EM SEDE DE REEXAME DE RECURSO REPETITIVO - IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011121-43.2015.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
ANTONIA VIANA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011121-43.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1011121-43.2015.8.26.0564/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: ANTONIA VIANA DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 15245
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. ACÓRDÃO QUE
ALTEROU PARCIALMENTE O DECISUM ANTERIOR
EM SEDE DE REEXAME DE RECURSO REPETITIVO -
IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AOS CRITÉRIOS
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE

VIA
ELEITA
INADEQUADA
PARA
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS ao
V. Acórdão de fls.410/416 que, por votação unânime, alterou parcialmente o
entendimento externado anteriormente proferido em sede de reexame de recurso
repetitivo.
O embargante sustenta, em suma, que a Lei n. 11.960/09
deve ser utilizada para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, uma vez que
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de utilização da TR
apenas para atualização monetária dos precatórios, que, por sua vez foi afetada ao RE no
870.974/SE.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011121-43.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
3
Objetiva o embargante a aplicação da Lei n° 11.960/09 no
que tange à correção monetária dos valores em atraso, questionando os efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357,
mencionando, inclusive, que a atualização monetária dos débitos fazendários antes da
expedição de precatórios e RPVs, por sua vez, foi afetada pelo RE 870.947/SE.
O julgado foi expresso quanto à impossibilidade de
aplicação de referida lei para a correção monetária ante a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, proclamada nos autos da ADI 4.357.
A esse respeito, cumpre consignar que, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de
julgamento e não da publicação do acórdão” (Ag. Reg. na Rcl 3.632/AM, Tribunal
Pleno, rel. p/o acórdão Min. Eros Grau, j. em 02/02/2006, DJ de 18/08/2006).
Demais disso, ressalta-se que, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha decidido pela inaplicabilidade às condenações impostas à Fazenda
Pública do disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/09, declarando ser inconstitucional por arrastamento, certo é que houve
determinação em liminar concedida pelo E. Ministro Luiz Fux nos autos de medida
cautelar incidental na ADI 4.425, para que os Tribunais do país dessem cumprimento
aos pagamentos dos precatórios em curso, na forma como já vinham realizando, até
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, aplicação do IPCA-E
(exegese do artigo 18 da Lei n. 8.870/94).
Nesse sentido, há precedentes desta C. Câmara:
0007939-77.2007.8.26.0554 Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 22/08/2014
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO EXTINTA -
DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE DA TR (EC 62/09 E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011121-43.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
4
LEI 11.960/09) RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADI 4357
- EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94, NORMA QUE
VIGORAVA ANTES DA EC 62/09 E DETERMINAVA A
UTILIZAÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DO
PRECATÓRIO. Recurso provido.
2094510-83.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2014
Data de registro: 30/09/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. VIABILIDADE, NO
PARTICULAR. PRESTAÇÕES QUE SE RENOVAM MÊS A MÊS,
POIS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE À ÉPOCA DO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. INVIABILIDADE. IGPD-I
ATÉ A INSCRIÇÃO COISA JULGADA E DEPOIS IPCA-E.
DETERMINAÇÕES
DO
TÍTULO
EXECUTIVO,
NO
PARTICULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Além
disso,
a
decisão
que
declarou
a
inconstitucionalidade da norma, teve sua modulação julgada em 25.03.2015, conferindo
eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade passada nas ADIs 4.357 e
4.425, mantendo-se a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, devendo ser
considerados válidos os precatórios expedidos ou pagos até 31.12.2013, por força da
Lei n. 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014).
É importante observar que, in casu, o precatório não foi
expedido, encontrando-se os autos em fase de conhecimento, motivo pelo qual a
exceção prevista no julgamento da modulação não se aplica a este feito.
Assim, em face da declaração de inconstitucionalidade
passada nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, cujo julgamento se deu em 14.03.2013, bem
como do julgamento da modulação de seus efeitos, ocorrido em 25.03.2015, os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011121-43.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
5
em atraso deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-DI até a apresentação da
conta de liquidação em Juízo, passando, então, a ser atualizados pelo IPCA-E, conforme
determinado no V. Acórdão embargado.
Desse modo, não se sucede na hipótese dos autos qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil. A oposição dos presentes embargos teve por objetivo a
modificação do conteúdo da decisão e não o aclaramento do julgado, uma vez que a
matéria em discussão já foi exaustivamente apreciada no momento oportuno.
Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “Inocorre a violação, posto não estar obrigado o Juiz a tecer
comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar
as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp no 395.519-0-RS, DJ
2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p.32).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator